Tribunal: STF
Processo: ARE 1385711
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS (peça 20), com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que restou assim ementado (peça 16):



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. "OPÇÃO 55%" SOBRE FC. GARANTIA DA INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À DOCÊNCIA (GED) NA BASE DE CÁLCULO DO PAGAMENTO DAS FC'S INCORPORADAS. PRECEDENTES DO TRIBUNAL. APELAÇÃO DA PARTE EMBARGADA PROVIDA. APELAÇÃO EMBARGANTE (UFRGS) IMPPROVIDA.



    Em suas razões recursais, a recorrente alega contrariedade ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, aduzindo, em síntese, que:



    Em tal contexto, afora a impropriedade de se cogitar em eventual majoração, nas aludidas incorporações das FC’s a título de quintos/décimos, por força das alterações remuneratórias do cargo de Professor Titular, com dedicação exclusiva e Doutorado, como as advindas das sucessivas reestruturações da aludida carreira docente, na forma das Leis nº 10.405/02, 11.344/06 ou 11.784/08, é de todo indevida a manutenção, na base de cálculo respectiva, da Gratificação de Estímulo à Docência, eis que criada pela Lei nº 9.678/98 e alterada pela MP nº 208/04 (depois convertida na Lei nº 11.087/05), em qualquer dos casos em momento posterior à transformação em VPNI, da incorporação em apreço.



    [...]



    Sendo assim, totalmente indevida a pretendida manutenção de verba indevida (GED) na base de cálculo da incorporação de FC da Apelada, atualmente transformada em VPNI, eis que tal pretensão acaba por configurar a permanência da forma de cálculo nos moldes da Portaria nº 474/87 do MEC (fazendo a integração de verba que foi criada para o cargo docente que servia de base para a FC), o que, à evidência, não pode prosperar.



    É o relatório. DECIDO.



    Inviável a abertura da instância extraordinária.



    É que o Supremo Tribunal Federal entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal em julgamento assim ementado: 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    (ARE 748.371 RG, Relator o ministro Gilmar Mendes – Tema n. 660/RG)



    Para além disso, transcrevo os seguintes trechos do acórdão impugnado:



    Já adentrando na análise da questão, observe-se que: (1) a execução de sentença refere-se ao período de dezembro de 1994 a dezembro de 2004; (2) a gratificação de estímulo à docência (GED) foi instituída em julho de 1998 pela Lei n.º 9.678/1998 - ou seja, no curso do período sub judice -, e (3) a própria exequente/embargante afirma que, desde junho de 2005, recebe o mesmo valor, incluindo na base de cálculo Gratificação de Estímulo à Docência (GED). Ou seja, de fevereiro de 2000 a junho de 2005 a UFRGS considerou a remuneração do professor titular, em regime de dedicação exclusiva com doutorado, acompanhando a variação da tabela remuneratória dos professores titulares, conforme decisão judicial [...]



    Outro aspecto relevante a pontuar é que a decisão proferida no mandado de segurança n.º 2000.71.00.002368-5 assegurou a manutenção do critério de pagamento das FC’s, na forma prevista no artigo 2º da Portaria n.º 474/MEC/87 [...]



    Constata-se, bem por isso, que ressoa cristalino que o Colegiado de origem decidiu a presente causa em interpretação de legislação federal e avaliação do arcabouço factual dos autos, o que atrai a aplicação, na espécie, do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF, bem como a suposta ofensa ao dispositivo constitucional apontado pelo recorrente qualificar-se-ia como reflexa.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    Publique-se.



Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator